Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-72.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020692-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 085.286.308-03 (RECORRENTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020692-72.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1020692-72.2023.8.11.0015

Embargante:

Associação Gestão Veicular Universo

Embargados:
Roberto Marques da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTO DE CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a parte embargante ao pagamento de indenização a título de danos morais. A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando ser indevida a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à fundamentação da condenação por danos morais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, tendo analisado os elementos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à configuração da responsabilidade civil e à fixação do valor indenizatório por danos morais.

4.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida com fundamentação clara e suficiente.

5.

A pretensão recursal revela nítido caráter protelatório, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no parágrafo 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

2.

Embargos de declaração não são via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

3.

Caracterizado o intuito protelatório, é cabível a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022, I e II; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020692-72.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1020692-72.2023.8.11.0015

Embargante:

Associação Gestão Veicular Universo

Embargados:
Roberto Marques da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Associação Gestão Veicular Universo
.

Ação:

Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop.

Sentença (Id.
265417291): julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Acórdão
(Id. 294350858): conheceu do recurso interposto

por
Roberto Marques da Silva

e deu–lhe parcial provimento, para reformar a sentença de origem, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização titulo de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 295149895):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, sob fundamento de que a condenação ao pagamento de danos morais é indevido.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020692-72.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1020692-72.2023.8.11.0015

Embargante:

Associação Gestão Veicular Universo

Embargados:
Roberto Marques da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025